Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. É possível a reiteração de pesquisa eletrônica de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Na hipótese, como a última pesquisa de bens foi efetuada há mais de dois anos, mostra-se possível a renovação da consulta ao Sistema SISBAJUD visando à satisfação de crédito da parte exequente.